Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Remessa necessária. Mandado de segurança. concurso público. Posse. Comprovação por certificado de conclusão de curso e histórico escolar. possibilidade. segurança concedida. remessa necessária conhecida e desprovida. sentença confirmada.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em mandado de segurança em que a sentença concedeu a segurança, para obrigar a parte Impetrada a nomear e dar posse à Impetrante no cargo por considerar cumprida a exigência editalícia pela apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência do edital de apresentação de diploma registrado pode ser óbice a assunção de cargo público ou se por outros documentos idôneos é possível a comprovação da conclusão do curso superior exigido.
III. Razões de decidir
3. Não pode a falta da apresentação do diploma, em razão de atrasos de ordem burocrática, ser óbice para a continuidade do candidato na seleção, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso de técnico exigido pelo certame.
4. A jurisprudência vem entendendo que a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso não causa grave lesão ao interesse público. Atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar o exercício de um direito. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o, §1o.
Jurisprudências relevantes: STJ, AgInt no RMS n. 73.834/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.3.2025; REsp n. 1.784.621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2019. TJDFT, Acórdão 1980212, 0714599-37.2024.8.07.0018, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19.3.2025; Acórdão 1981491, 0715509-64.2024.8.07.0018, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 20.3.2025; Acórdão 1967574, 0746161-21.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 10.2.2025.